Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 171, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu, por insuficiência de provas; (ii) o afastamento da condenação por danos materiais e morais às vítimas.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estelionato, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
5. Quanto à reparação por dano moral e indenização por danos materiais, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, todavia, não foi indicado o montante pretendido. Portanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a condenação à reparação pelos danos causados às vítimas.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.